Tribunal: TJDFT
Processo: 0709673-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EFEITO SUSPENSIVO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PROVA PERICIAL. HONORÁRIOS PERICIAIS. VALOR. REDUÇÃO. INVIABILIDADE. PORTARIA CONJUNTA No 101/2016 TJDFT. ARBITRAMENTO. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE.
1. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único).
2. O Juiz determinará as provas necessárias ao julgamento do mérito, conforme determina o princípio do livre convencimento motivado (CPC, arts. 370 e 371).
3. A regra geral de custeio da perícia prevista no Código de Processo Civil é a de que a parte que requerer a prova técnica será responsável por adiantar a remuneração do perito ou de rateá-la com a parte adversa, quando determinada de ofício pelo juízo ou quando ambas as partes a requererem.
4. A nomeação de perito particular está regulamentada na Portaria Conjunta no 101/2016 deste TJDFT que estabelece, nos incisos de seu art. 2o, os parâmetros para arbitramento dos honorários periciais: I - a complexidade da matéria; II - o grau de zelo e de especialização do profissional ou do órgão; III - o lugar e o tempo exigidos para a prestação do serviço; IV - as peculiaridades regionais.
5. Além desses parâmetros normativos, a Jurisprudência deste Tribunal de Justiça tem considerado outros fatores, tais como: a quantidade e conteúdo dos quesitos apresentados pelas partes, o proveito econômico auferível com a demanda, se há necessidade ou não de preparo técnico antes da perícia, entre outros adjacentes.
6. Não há o que se falar em redução dos honorários periciais propostos quando estabelecidos considerando a complexidade do trabalho, o tempo para elaboração, o local em que será realizado, a eventual necessidade de deslocamento, bem como os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
7. Recurso conhecido e não provido.